Tribunal: STF
Processo: Rcl 54330
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Antônio Luiz Bernardes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos da ExeMS 14.782/DF, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394 da Repercussão Geral), assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. ausência de disponibilidade orçamentária para o pagamento imediato atestada nos autos. SUBMISSÃO DO FEITO EXECUTIVO AO REGIME DO PRECATÓRIO (ART. 100 DA CF/88). RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). SUPOSTA CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 553.710/DF (TEMA 394). INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    1. Processo recebido da Vice-Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, com recurso extraordinário interposto pelo anistiado político exequente, para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC).



    2. O acórdão recorrido não contraria o entendimento firmado pela Excelsa Corte quando do julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394), submetido à sistemática de repercussão geral. Restou assentada nos autos a ausência de disponibilidade orçamentária para fins de pagamento imediato dos valores retroativos devidos. Assim, o feito executivo deve submeter-se ao regime do precatório (art. 100 da CF/88), como entendeu anteriormente este colegiado.



    3. Juízo de retratação negativo, sendo mantido, portanto, o improvimento do agravo interno interposto pelo anistiado político.” (página 1 documento eletrônico 43)



    O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao apreciar agravo interno na execução em mandado de segurança já mencionada e, após não se retratar, ofendeu o acórdão proferido no julgamento do referido recurso paradigma, por ter determinado “[...] a intimação da União para embargar a execução, mandando seu cumprimento para o rito da execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de competente precatório […]” (página 3 da inicial).



    Na sua visão, o correto seria impor o cumprimento imediato, com a inclusão do crédito no orçamento do exercício financeiro seguinte.



    Prossegue explicando ter comprovado, 



    “[…] por meio de documentos públicos, oficiais, disponibilizados anualmente no Diário Oficial da União e nos sites oficiais do Governo Federal, a existência, irrefutável, de dotação orçamentária e sobra financeira [...].” (página 18 da inicial)



    Informa que o recurso extraordinário por si interposto (RE 1.378.735/DF) foi admitido na origem, mas teve o seguimento negado “[...] por decisão monocrática do Eminente Min. RICARDO LEWANDOWSKI [...]” (pagina 6 da inicial) e, ao final, requer:



    “[…] seja julgada procedente a presente reclamação para anular ou para cassar o v. acórdão proferido na ExeMS 14.782/DF, e para determinar a adequação do acórdão reclamado à tese fixada por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja excluída do cumprimento de sentença o regime de precatório a que se refere o art. 100 da Carta Magna e:



    1. Determinar o imediato pagamento da parcela retroativa, devidamente acrescida da correção monetária e dos juros de mora, contados a partir do 61º dia após a publicação da portaria de anistia e de acordo com os critérios definidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com o julgamento do RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral); ou, caso entenda impossível a aplicação subsidiária do art. 1.031 do CPC, 2. Determinar o imediato pagamento do valor incontroverso da parcela retroativa, prosseguimento a execução quanto à incidência ou não dos acessórios, mesmo que diametralmente contrária ao julgado nos embargos declaratórios no RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral); ou subsidiariamente, 3. Determinar a inclusão do valor da parcela devidamente corrigida na LOA para o ano de 2023;[...].” (pág. 30 da inicial)



    A autoridade reclamada prestou as informações (documento eletrônico 51).



    Em contestação (documentos eletrônicos 53 a 57), a União suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação, porque o Recurso Extraordinário 1.378.735/DF, interposto pelo autor no curso da ação mandamental, teve o seguimento negado. No mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos seguintes termos:



    “Reclamação. Anistiado político. Pagamento da indenização retroativa. Execução em Mandado de Segurança. Alegada ausência de dotação orçamentária. Determinação de execução contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório. Alegado descumprimento ao Tema 394. 



    A alegação, na fase de execução da sentença mandamental, de inexistência de disponibilidade orçamentária e de exaustão de recursos não autoriza o descumprimento de decisão dessa Suprema Corte, orientação firmada no RE 553.710, Tema 394, que determina o pagamento imediato dos valores e, ainda que demonstrada a inexistência de disponibilidade orçamentária, cabe à União a inserção do valor devido no orçamento do exercício financeiro seguinte, não havendo falar em aplicação do regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    Parecer pela procedência da Reclamação.” (página 1 do documento eletrônico 60)



    É o relatório necessário. Decido.



    De saída, registro que a negativa do recurso extraordinário da parte exequente pela incidência de óbice de natureza formal, por si só, não repercute na presente reclamação. Era mesmo de rigor a inadmissibilidade do RE 1.378.735/DF, uma vez que não houve demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele discutidas. 



    Entretanto, considerando que não houve decisão sobre nenhuma das questões aqui suscitadas pelo reclamante, não se pode afirmar que a presente reclamação esteja sendo utilizada como sucedâneo recursal.



    Quanto ao mais, bem examinados os autos, entendo que a pretensão merece acolhida.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para corrigir-se supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão desta Suprema Corte.



    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, ”seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria”. (grifei).



    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; e Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.



    Por outro lado, os Ministros desta Corte têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da repercussão geral.



    Em julgado do Tribunal Pleno, na Reclamação 16.009-AgR/PR, o relator, Ministro Gilmar Mendes, ao discutir tal hipótese, consignou o seguinte:



    “O instituto da repercussão geral, instituído pela Emenda Constitucional 45/2004, surge para delimitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao exame das questões constitucionais insertas nos recursos extraordinários, enquanto que as demais instâncias judiciais encarregar-se-iam da aplicação do entendimento fixado pelo STF, inclusive quanto às suas peculiaridades e controvérsias incidentais.



    A finalidade primordial do instituto é, justamente, impedir que qualquer ação que tramita no Poder Judiciário, em que se discuta a mesma questão constitucional, possa chegar ao Supremo Tribunal Federal apenas pela vontade de uma das partes.



    Por esse motivo, o entendimento do Tribunal é no sentido de que não cabe recurso contra decisão da origem que aplicar o precedente de mérito da repercussão geral, seja para reconsiderar decisão contrária, seja para reconhecer o prejuízo do extraordinário interposto contra decisão conforme (AI-QO 760.358/SE, de minha relatoria, Pleno, DJe 12.2.2010).



    Ocorre que a aplicação da orientação do STF pelas instâncias ordinárias não está livre de equívocos. Desde já, assento que, na espécie, o precedente do STF foi aplicado adequadamente e em nenhuma hipótese cabe a esta Corte reexaminar mais uma vez o caso concreto.



    Noutros casos, nos quais ocorra erro teratológico, grave e manifesto na aplicação do acórdão-paradigma da repercussão o que, repita-se, não ocorreu na espécie -, creio que a Corte deva refletir sobre o cabimento da reclamação e, assim, rever a sua posição.” (grifei).



    Na sequência, asseverou que, em tais casos,



    “o cabimento da reclamação não se deve à suposta usurpação da competência desta Corte pelo tribunal de origem ao exercer o juízo de retratação que lhe cabe, mas à violação do acórdão-paradigma do STF, cujos efeitos, evidentemente, não se restringem às partes do recurso extraordinário julgado pelo Supremo.” (grifei).



    Em suma, nesse julgado, ficou o registro de que, se houver manifesto equívoco na aplicação de entendimento fixado sob a sistemática da repercussão geral, a reclamação seria admitida, não por usurpação de competência do STF, mas por inobservância ao conteúdo de decisão dotada de eficácia erga omnes.



    Nesse sentido, faço menção, ainda, aos seguintes julgados desta Corte: Rcl 43.168/DF, de minha relatoria; Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Consideradas essas premissas, passo à análise da presente reclamação.



    A demanda tem por objeto acórdão que julgou agravo interno no qual se discutiu a aplicação de precedente da repercussão geral. Além disso, observa-se que o seu ingresso nesta Corte ocorreu em 30/6/2022, ou seja, antes do trânsito em julgado (22/9/2022), estando preenchidos, portanto, os requisitos formais do § 5° do art. 988 do CPC/2015.



    O reclamante sustenta equívoco na aplicação do precedente firmado no Tema 394 da Repercussão Geral, por ter a decisão reclamada reconhecido válida a alegação de ausência de disponibilidade financeira e, em consequência, submetido o feito ao rito da execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório para quitação do crédito que possui, em razão do reconhecimento da sua condição de anistiado político.



    A propósito, colho do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “No julgamento ora em reexame, esta Primeira Seção, ao negar provimento a agravo interno interposto pelo anistiado politico exequente, atestou, com base nos elementos probatórios apresentados pela UNIAO, a ausência de disponibilidade orçamentaria. Nesse contexto, concluiu pela inviabilidade de pagamento do montante devido a titulo de reparação econômica pretérita.



    Inclusive, essa falta de dotação orçamentária restou ratificada pela própria Secretaria de Orçamento e Finanças — SOF, do MPOG, que exarou as seguintes considerações a respeito: i) os créditos orçamentários alocados na Ação 00QG foram construídos em razão dos processos encaminhados a esta Secretaria ate 31 de agosto de 2017; e que, ii) a suplementação de tais créditos dificultaria ainda mais o cumprimento das normas fiscais vigentes, esta SOF se posiciona no sentido da inexistência de disponibilidade orçamentária para o pagamento, no exercício vigente, do montante devido a titulo de retroativo ao anistiado politico Antônio Luiz Bernardes, em decorrência da decisão exarada nos autos da Execução em Mandado de Segurança n° 14.782/DF, em trâmite perante o STJ’ (fl. 503, grifou-se). 



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, que alude à orientação adotada pela Excelsa Corte no julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394), submetido ao regime da repercussão geral, uma vez constatada a indisponibilidade orçamentária para fins de pagamento no exercício corrente, mostra-se cabível a execução contra a Fazenda Pública, expedindo-se, se for o caso, o competente precatório. 



    Assim, é devido o pagamento do montante concernente aos retroativos apontados na portaria, com os recursos orçamentários disponíveis, ou, na hipótese de manifesta impossibilidade, como verificado nos presentes autos, a expedição da requisição de pagamento, ressalvada a hipótese de decisão Administrativa superveniente que conclua pela anulação da portaria de anistia, nos moldes do posicionamento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na QO no MS 15.706iDF, e pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839).



    A propósito, observa-se que a orientação deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, 'acaso provada a falta de dotação orçamentária, cabe a execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de competente precatório' (AgInt no MS 24.694/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/05/2019, grifou-se). Ainda, nesse sentido, confiram-se: EDel no MS 23.807/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/05/2019; MS 22.221/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/04/2019.



     Conclui-se. portanto. que o acórdão recorrido não contraria o entendimento firmado pela Excelsa Cone quando do julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394), submetido à sistemática de repercussão geral. Com efeito, restou assentada nos autos a ausência de disponibilidade orçamentária para fins de pagamento imediato dos valores retroativos devidos. 



    Assim, o feito executivo deve submeter-se ao regime do precatório (art. 100 da CF/88). como entendeu anteriormente este colegiado. Assim, não há nada a retratar, devendo ser mantido o acórdão proferido por esta Primeira Seção, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo anistiado político, por seus próprios fundamentos.”(páginas 4 e 5 do documento eletrônico 43)



    Entretanto, a conclusão não deve prevalecer.



    O reclamante impetrou mandado de segurança buscando dar cumprimento à Portaria do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 6/6/2008, pela qual declarado como anistiado político, nos termos da Lei 10.559/2002, e reconhecido o seu direito à 



    “[…] reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, correspondente ao cargo de Jornalista, arbitrado no valor de 3.281,90 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos), com efeitos retroativos da data do julgamento em 07.05.2008 a 19.03.1998, perfazendo um total retroativo de R$ 432.445,02 (quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), a contagem do tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 24.04.1971 e 28.08.1979, e a isenção do Imposto de Renda […].” (documento eletrônico 5)



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 553.710-RG/CE (Tema 394 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a inaplicabilidade do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, “[…] se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia.”



    No mencionado julgamento, foi fixada a seguinte tese, subdividida em três tópicos:



    “i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.” (grifei)



    Em 1º/8/2018, o Pleno do STF acolheu os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para, sem fins modificativos, esclarecer que “[…] os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”.



    Na hipótese dos autos, o acórdão pelo qual concedida a ordem mandamental revela que, no momento da impetração, o autor logrou comprovar a existência de crédito destinado ao pagamento de indenização aos anistiados políticos, contemplando, inclusive, valores pretéritos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CIVIS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. ATO OMISSIVO. PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. ADESÃO AO TERMO DE ACORDO. FACULDADE DO ANISTIADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RMS nº 24.953/DF, da relatoria do Eminente Ministro Carlos Velloso, entendeu não consubstanciar ação de cobrança o mandado de segurança impetrado contra a omissão da autoridade coatora em dar cumprimento integral à portaria que reconhece a condição de anistiado político, com o pagamento dos efeitos retroativos da reparação econômica. 



    2. Aberto o crédito de R$ 347.760.393,00 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o pagamento da "Indenização a Anistiados Políticos Civis" e o crédito de R$ 301.080.000,00 para o "Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006", no Anexo II da Lei nº 12.214, referente ao orçamento do ano de 2010, exsurge o direito líquido e certo do impetrante de não se ver excluído da destinação orçamentária em razão de não haver aderido ao "Termo de Adesão" de que cuida a Lei nº 11.354/2006. 



    3. A adesão ao Termo para o pagamento na forma proposta na Lei nº 11.354/2006 constitui mera faculdade do anistiado, uma vez que ninguém pode ser compelido a aderir a acordo para o recebimento de valor a que faz jus de forma parcelada e/ou em valor menor ao que teria direito, constituindo evidente abuso de poder o tratamento desigual aos igualmente anistiados, amparável pelo Poder Judiciário na via do mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República. 



    4. Ordem concedida.” (página 6 do documento eletrônico 60)



    Além disso, conforme observado pela Procuradoria-Geral da República, 



    “[…] a mera alegação, na fase de execução da sentença mandamental, de inexistência de disponibilidade orçamentária e de exaustão de recursos não autoriza o descumprimento de decisão dessa Suprema Corte, orientação firmada no RE 553.710 Tema 394, que determina o pagamento imediato dos valores. E, ainda que demonstrada a inexistência de disponibilidade orçamentária, cabe à União a inserção do valor devido no orçamento do exercício financeiro seguinte, não havendo falar em aplicação do regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal.” (página 6 do documento eletrônico 60; grifei)



    Em recurso em mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal, em consonância com a tese fixada no julgamento do RE 553.710-RG/CE, vem reconhecendo a obrigação de a União realizar o planejamento/inclusão no exercício financeiro seguinte, diante da indisponibilidade orçamentária no exercício em curso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO IMEDIATO DE REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 261 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da orientação firmada no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral), havendo a previsão orçamentária para a indenização aos anistiados políticos, é exigível, desde logo, o pagamento imediato dos valores, cabendo à União o dever de pagar àqueles cujo direito restou reconhecido em exercício financeiro no qual se previu ação orçamentária para pagamento das indenizações, e, quando menos, o dever de planejar a inclusão, no exercício financeiro seguinte, do passivo de indenizações posteriormente reconhecidas, a fim de abranger o sentido da disponibilidade orçamentária prevista no artigo 12, § 4º da Lei nº 10.559/2002.



    2. [...] 



    3. Os juros e a correção monetária, nestas hipóteses, constituem-se como consectários legais da condenação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 28.716-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Nesse contexto, verifica-se que o ato reclamado, ao submeter o feito ao rito aplicável à execução contra a Fazenda Pública, não observou aos parâmetros fixados pelo julgamento do RE 553.710-RG/CE (Tema 394 da Repercussão Geral).



    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RE 553.710-ED/DF (Tema 394 da Repercussão Geral). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator